Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. COBRANÇA DEVIDA.
1. Comprovado o fato constitutivo do direito de cobrança de taxas condominiais, cabia a parte ré demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de afastar a pretensão, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Apelação conhecida e não provida.